Tribunal: TJES
Processo: 0040570-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040570-69.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N°:
0040570-69.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (MATRIZ) E SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. SANÇÃO POLÍTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a nulidade da suspensão das inscrições estaduais das empresas SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e reconhecendo a legalidade de sua exclusão do programa de benefício fiscal COMPETE-ES, em ação anulatória de ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição ou erro de premissa fática quanto à natureza jurídica da suspensão da inscrição estadual; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a distinção entre a suspensão da inscrição estadual, considerada sanção política inconstitucional, e a exclusão de programa de benefício fiscal, reputada legítima.

5. Não há contradição interna no julgado, pois a conclusão adotada está em consonância com a jurisprudência do STF (Súmulas 70, 323 e 547) e com precedentes do próprio Tribunal.

6. A alegação de erro de premissa fática revela mero inconformismo do embargante, que pretende rediscutir o mérito e validar normas já declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Pleno.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à modificação do julgado sem a presença de vícios, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

8. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável o acolhimento dos aclaratórios apenas com essa finalidade.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há contradição quando o acórdão fundamenta de forma coerente a distinção entre sanção política e medida legítima no âmbito tributário. 3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, II e XIII; 170, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; TJES, ED Ap 0111501-34.2019.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16099379), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15380058) que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto nos autos da ação anulatória movida por
SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (MATRIZ) E SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)
, mantendo a nulidade da suspensão das inscrições estaduais das apeladas, mas reconhecendo a legalidade da exclusão da empresa do programa de benefício fiscal COMPETE-ES.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, contradição e erro de premissa fática no acórdão, pois a suspensão da inscrição estadual não configuraria sanção política ou meio coercitivo de cobrança, mas sim medida de natureza cadastral e regulatória voltada à preservação da livre concorrência e da isonomia tributária.

Pretende, ainda, prequestionar os artigos 5º, II, XIII; 170, II e IV da Constituição Federal e 1.022 do CPC.

Apesar de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE BENEFÍCIO FISCAL POR INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE AFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA (matriz e filial), para anular o Edital de Intimação SUBSER nº 004/2014, mantendo ativas suas inscrições estaduais e determinando a reinserção da filial no Programa COMPETE-ES, sob o fundamento de que o ato administrativo configuraria sanção política vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da inscrição estadual por inadimplemento fiscal configura meio coercitivo inconstitucional para cobrança de tributos; (ii) estabelecer se é válida a exclusão do contribuinte inadimplente de programa de benefício fiscal (COMPETE-ES).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão de inscrição estadual como meio de compelir o contribuinte ao adimplemento de tributos configura sanção política inconstitucional, por afrontar o princípio do livre exercício da atividade econômica e o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70, 323 e 547) e do TJES. 4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou a inconstitucionalidade do art. 43 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e do art. 51, I, do RICMS, que fundamentavam tal prática. 5. A exclusão do COMPETE-ES em razão de inadimplência fiscal não constitui sanção política, mas sim consequência legítima do descumprimento de condição resolutiva prevista na legislação estadual (Lei nº 10.568/2016, art. 26, IV e V). 6. A adesão a programas de benefício fiscal é voluntária e condicionada à regularidade fiscal, sendo legítima a exclusão de contribuintes inadimplentes, nos termos de precedentes do STF (RE 627543, Tema 300 da Repercussão Geral) e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional a suspensão da inscrição estadual de empresa como meio coercitivo de cobrança de tributos, por violar os princípios da livre iniciativa e do devido processo legal. 2. É legítima a exclusão de contribuinte inadimplente de programa de benefício fiscal, por descumprimento de requisito legal para sua manutenção.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XIII; art. 170; Lei nº 6.830/1980; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 43; RICMS/ES, art. 51, I; Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26, IV e V; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 14.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; STF, RE 627543, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1.597.939/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.10.2016; TJES, Incidente de Inconstitucionalidade nº 100050038122, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 14.12.2006; TJES, Ap. Cív. nº 0009863-36.2020.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 14.06.2022.

À evidência
inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida
, na medida em que a fundamentação do acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a distinção entre a natureza da suspensão da inscrição estadual (considerada inconstitucional pela Corte) e a natureza da exclusão de benefício fiscal (considerada legítima).

O embargante, sob o pretexto de apontar “premissa equivocada”, busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa para validar dispositivos legais (art. 43 da Lei Estadual nº 7.000/01 e art. 51, I, do RICMS) que já tiveram sua inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal Pleno desta Corte no Incidente nº 100050038122.

Não há contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão de que a suspensão da inscrição por falta de pagamento constitui sanção política está em perfeita harmonia com as Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes consolidados deste Tribunal. A tese de que tal medida visaria a “proteção da livre concorrência” foi implicitamente afastada ao se reconhecer que o Estado deve utilizar a via própria da execução fiscal para a cobrança de seus créditos, sem inviabilizar o exercício da atividade econômica.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de
prequestionamento
, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.